Tribunal: STF
Processo: ARE 1398204
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181 E 800. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo:



    “1. A parte autora interpôs agravo impugnando decisão (ev. 81) que negou seguimento a pedido de uniformização.



    2. A decisão impugnada negou seguimento ao pedido de uniformização ao fundamento de que: 



    Os autos estavam sobrestados para aguardar o julgamento do tema 975, afetado como repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual buscava elucidar a seguinte questão: 



    ‘Questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão.’



    No julgamento do aludido representativo (trânsito em julgado em 24/08/2021), o STJ assentou a tese de que:



    ‘Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário’.



    A propósito, consta do Acórdão recorrido (EVENTO 35):



    ‘Pois bem, como se trata de benefício concedido em 2006 (evento 5), ajuizado somente em 2018 (evento 1), a revisão de sua RMI é impossível, dada a consumação da decadência há muito no caso. (...) Diferentemente do que defendido pela parte autora, o fundo do direito que não incide o prazo decadencial é para concessão do benefício em si, ou seja, o ato que indefere o benefício e não a revisão da RMI. (...) Portanto, o que se busca é corrigir o salário ou tempo de contribuição e com isso o cálculo do benefício dito equivocado, logo, houve sua análise no âmbito administrativo e a partir do alegado vício caberia a competente reclamação administrativa/judicial no prazo previsto.’. (...)



    Nessas condições, o conteúdo do Acórdão recorrido é consentâneo com o entendimento do STJ, firmado em julgamento de recurso repetitivo, o que atrai a incidência da regra prevista pelo art. 14, III, a, da Resolução CJF n. 586/2019 – que sucedeu, em conteúdo, ao art. 15, III, da Resolução CJF n. 345/2015: 



    Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: (...) III - negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça;



    Posto isso, com arrimo no art. 14, III, a, da Resolução CJF n. 586/2019 (CPC, art. 1.030, I), NEGO SEGUIMENTO ao PU.



    VOTO



      3. Nas razões recursais, a parte autora afirma que o pedido de uniformização é cabível porque ‘há identidade de matéria entre o processo recorrido e as decisões paradigmas’, e porque ‘existe entendimento dos tribunais onde possibilita o afastamento da decadência’. 



    4. No entanto, conforme mencionado na decisão de ev. 81, o acórdão aplicou expressamente a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 975, que determina a aplicação do ‘prazo decadencial de dez anos [...] às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário’. Essa circunstância atrai a incidência do art. 15, III, e do art. 14, III, a, ambos do Regimento Interno da TNU, que determinam que seja negado seguimento ao pedido de uniformização que esteja de acordo com entendimento consolidado em recurso especial repetitivo. 



    5. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento” (fl. 45, vol. 1). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Assevera ter havido “afronta à garantia constitucional da intangibilidade do direito adquirido (...), eis que se estaria negando o direito do segurado a receber o cálculo de sua RMI que lhe é mais benéfica, a qual contribuiu anos de sua vida, para fazer jus a um valor digno” (fl. 5, e-doc. 45). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nestes termos:



    “Em face do v. Acórdão (EVENTO 108), por meio do qual foi negado provimento ao Agravo (Interno) já interposto (EVENTO 85), a parte autora apresenta Recurso Extraordinário (RE). 



    Sem embargo, o Acórdão proferido por Turma Recursal no julgamento de Agravo Interno é irrecorrível, na forma prevista pelo § 3º do art. 14 da Resolução CJF n. 586/2019 – que sucedeu, em conteúdo, ao § 2º do art. 15 da Resolução CJF n. 345/2015. 



    Posto isso, por se revelar manifestamente incabível, na espécie, deixo de conhecer o recurso ora interposto, na forma do art. 1.030, V, do CPC” (e-doc. 46).



    4. No agravo interposto contra a decisão de não conhecimento do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o r. acórdão prolatado pela Turma Recursal é de última instância em matéria constitucional, então cabível o presente recurso pelo inciso III, alínea ‘a’, do art. 102, da CF/88 e houve o prequestionamento da matéria constitucional” (fl. 3, e-doc. 47).



    Anota que teria cumprido “o dever processual de exaustão das instâncias recursais, configurando como decisão de última instância a proferida pela Turma Recursal no caso em consideração” (fl. 5, e-doc. 47).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao analisar pedido de uniformização, a Turma Recursal de origem verificou os requisitos de cabimento de recurso de sua competência e aplicou o Tema 975 de recursos repetitivos julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão processual discutida nesta fase recursal:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Sobre a aplicação do Tema 181 de repercussão geral nas questões envolvendo Turma Recursais dos Juizados Especiais, confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 713.169-AgR, de minha relatoria, DJe 20.11.2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO OU ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS OU TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a incidente de uniformização de jurisprudência dirigido à Turma Nacional de Uniformização, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.339.372-AgR , Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos juizados especiais. Pressupostos de admissibilidade. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A análise dos pressupostos de admissibilidade de incidente dirigido à Turma Regional de Uniformização é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. 3. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria, já declarada no exame do RE nº 598.365/MG. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 682.882-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.9.2012).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 281/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A petição de agravo não impugnou o fundamento adotado pela decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. É assente nesta Corte a inadmissibilidade do “recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula 281/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais ou Turmas Recursais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 977.787-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.11.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS JURISDICIONAIS A QUO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO - TEMA 181). INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 742.247-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.6.2013).



    7.  O acórdão recorrido foi proferido por Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Justiça Federal em matéria de direito processual e previdenciário.



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de que “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (Tema 800). Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015). 



    A ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 800 aplica-se também às questões procedimentais resolvidas pelos Juizados Especiais, com fundamento na legislação processual, e à apreciação de prazos decadenciais nos atos concessivos de benefício previdenciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI N. 9.099/1995. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PROCESSUAL CIVIL E ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 800 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.368.825-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2022).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. TERMO INICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao termo inicial da contagem do prazo para apresentação de defesa no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, fundada na interpretação da Lei 9.099/95 e do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, de minha relatoria, DJe de 26/3/2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que, como o presente, não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da controvérsia. 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 911.161-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.11.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.040.596-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora